Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737622-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE GARANTIA. PENHORA DE PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. RECUSA EXPRESSA. SÚMULA 406 DO STJ. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. 1. A súmula 406 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”. 2. A substituição da penhora de imóvel pela penhora de direitos de crédito em precatório viola a ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. 3. No julgamento do REsp n. 1.337.790/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 170 do Código Tributário Nacional, 11 da Lei 6.830/1980, bem como 805, caput, 829, § 2o, e 836, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o caso trata de compensação de créditos. Verbera que se a compensação é meio de extinção do crédito tributário e, também, é admitida entre dívidas do particular com a Fazenda Pública, a recusa na presente ação de execução fiscal afrontaria o princípio da isonomia. Relata sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor. Sustenta que a recusa dos bens nomeados pelo devedor somente seria possível quando justificada. Destaca que o precatório teria liquidez assim como o dinheiro e, ainda, resultaria na eliminação de uma dívida do ente público. Defende não possuir outros bens passíveis de penhora, e que a restrição determinada sobre o bem imóvel restaria inútil, já que todo o produto da sua alienação se destina a pagar os credores que já averbaram anterior penhora, ensejando contrariedade ao princípio da utilidade da execução. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 49587796). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 170 do CTN, 11 da Lei 6.830/1980, bem como 805, caput, 829, § 2o, e 836, todos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1337790/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, Tema 578, concluiu que “a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei 6.830/1980 e 655 do CPC. Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 49587796). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027